Tribunal: STF
Processo: RE 1444942
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário da União para restabelecer a sentença de improcedência do pedido aos argumentos de que (a) no julgamento do Tema 72, RE 576.967-RG, esta SUPREMA CORTE limitou-se a analisar a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, à luz do disposto no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, de modo que não se aplica à hipótese dos autos, cuja matéria posta a debate versa sobre a incidência de contribuição previdenciária da empregada referente ao salário-maternidade por ela recebido; (b) o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, da Lei 8.212/1991, o salário-maternidade também teria deixado de integrar o salário-de-contribuição para fins da contribuição previdenciária da segurada da previdência social, confere interpretação excessivamente ampliativa à tese fixada no Tema 72 da repercussão geral; e (c) quanto à contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário maternidade, continuam vigentes as disposições infraconstitucionais pertinentes.



    No Agravo, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até julgamento do mérito do Tema 1274 da Repercussão Geral (RE 1.455.643-RG, Rel. Min. PRESIDENTE).



    Quanto ao mérito, argumenta que o Tribunal de origem, ao afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, pois “em julgado recente a Exma. Min. Cármen Lúcia (RE 1.446.080/RS) reafirma o entendimento no sentido de que, por ser beneficio previdênciário, o salario maternidade não pode integrar a base de cálculo de qualquer tributo” (fl. 5, Doc. 73). 



    Na mesma linha, destaca as decisões proferidas no RE 1.444.954, Rel. Min. ÉDSON FACHIN, DJe de 1º/9/2023, e no RE 1.454.003, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023 (fl. 6, Doc. 73).



    Ao final, requer (a) “seja declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a rubrica do salário-maternidade, bem como a condenação da União à repetição do indébito de todos os valores retidos indevidamente à título de INSS sobre o salário-maternidade e seus reflexos”; e (b) “sucessivamente a suspensão do presente feito até o julgamento de mérito da citada repercussão geral (TEMA 1274)” (fl. 7, Doc. 73). 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.455.643-RG, (Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, Tema 1274, DJe de 29/9/2023), examinou a repercussão geral da questão constitucional a respeito da “Constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social.



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Repercussão geral reconhecida.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no referido precedente paradigma.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente